Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-93.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005363-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA DE LOURDES LORENZETTI - CPF: 553.575.639-34 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA REENQUDARADO PARA EDUCADOR SOCIAL – MUNICÍPIO DE SINOP – MESMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO DOS PROFESSORES – EXTENSÃO – ART. 20, §1o DA LEI No 1.604/2011 – DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2017 – REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
A Lei Municipal n. 062/2011, cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, expressamente previu que
“o
Educador

Social
em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores”
, hipótese que se aplica ao caso concreto.

2.
Em que pese tenha havido o reenquadramento do apelante, as diferenças referentes aos reflexos incidentes sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional não foram observadas, sendo devidas ao apelante até a edição da Lei Complementar no 185/2019, respeitada a prescrição quinquenal.

3.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

SILVANA DE LOURDES LORENZETTI

APELADO (S):

MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA DE LOURDES LORENZETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Incidental no 1005363-93.2018.8.11.0015 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que foi tolhido o seu direito ao enquadramento na LC 062/2011 por não se encontrar lotada na Secretaria de Educação até a data de 31/12/2010, o que afrontou o inciso XXIV do art. 22 e caput do art. 37 da CF.

Afirma que, inicialmente, foi aprovada no concurso público, conforme Termo de Posse datado de 11.06.1998, para o cargo de Professor com Magistério 20H, e que, posteriormente, foi promulgada a Lei no 1.604/2011 criando o cargo de “Educador Social”, estabelecendo que para fins de elevação de classe seriam aplicados os mesmos índices do cargo de Professor, conforme o disposto na LC 062/2011, o que acarreta o pagamento de diferenças remuneratórias e seus reflexos nas férias, terço constitucional e décimo terceiro salário dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Aduz que as tabelas salariais do cargo de educador social de professor 40h não possuem os mesmos valores de remuneração, ou seja, a apelante não recebeu os mesmos índices aplicados aos professores conforme garante a LC 062/2011, ao contrário do que afirmado na sentença atacada.

Pugna que seja afastada a incidência do art. 83 da LC 062/2011 determinando o seu imediato enquadramento à referida LC ou que lhe seja conferido todos os benefícios do cargo de professor, cumprindo os moldes do §1o do art. 20 da Lei 1.604/2011.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença, condenando a apelada ao pagamento das diferenças salariais percebidas a menor pela Apelante, nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei 1.604/2011, com reflexo nas férias, decimo terceiro salário e terço constitucional.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 128930651.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANA DE LOURDES LORENZETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Incidental no 1005363-93.2018.8.11.0015 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que SILVANA DE LOURDES LORENZETTI ajuizou com a pretensão de condenação do Requerido a adimplir as diferenças salariais decorrentes da omissão à aplicação do parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/11, com reflexos nas férias, 13o salário e terço constitucional.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Pois bem! Extrai-se que, em verdade, houve apenas o reenquadramento da parte Autora para o novo cargo/nomenclatura, de maneira que, ao contrário da inicial, não houve decesso remuneratório.

Assim, desde que seja respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.

Portanto, nada impede que a LEI ATUALIZADORA do plano de cargos e salários determine reenquadramento funcional com incremento ou estabilidade remuneratória, de acordo com nova tabela de vencimentos, ainda que nela sejam idênticos os valores de vencimentos para os níveis e referências de cada classe de progressão na carreira, ou que sejam assimétricos os percentuais da evolução do vencimento para as promoções.

O Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, nem mesmo a pretexto de corrigir distorções tabelares, sob pena de ofender, a um só tempo, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal de 1988) e o Princípio da Legalidade (arts. 5o, inciso II, e 37, "caput", da mesma Carta).

Assim, e desde que não implique diminuição no valor percebido pelo servidor, “é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração” (RE n. 241.884/ES, Min. Sepúlveda Pertence; MS n. 22.094/DF, Min. Ellen Gracie; RE n. 293.578/PR, Min. Ilmar Galvão; AI n. 703865 AgR. Min. Ellen Gracie; AI n. 745685 AgR. Gilmar Mendes).

No mesmo sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 27734/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.08.2014 – grifo nosso).

Portanto, no caso em questão, as alterações não ocasionaram decesso remuneratório, houve apenas uma modificação no regime, sendo respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos.

Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.ndeferiu a petição inicial ao fundamento de que o
mandamus
é a via inadequada para discutir o resultado da perícia médica por inexistir a possibilidade de dilação probatória. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da ocorrência de redução salarial em virtude de reenquadramento do seu cargo originalmente provido.

O cargo de professor do Município de Sinop foi inicialmente regulamentado pela Lei 568/99, que estabelecia com relação ao Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, o Lotacionograma, as atribuições dos cargos, instituindo igualmente, o Plano de Carreira dos Servidores e outras providências.

Na sucessão de leis no tempo, adveio a Lei 759/2004, instituiu o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop.

Após, o Município apelado realizou nova alteração com a Lei Complementar n. 062/2011, regulamentando a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop.

Tal regulamentação resultou na limitação de sua aplicação aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31.12.2010, vislumbra-se que este veio a excluir o apelante à inclusão do novo texto legal.

Posteriormente, buscando sanar a exclusão temporal acima mencionada, o apelado sancionou, promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, enquadrando os servidores que assumiram o concurso para o cargo de professor que não estavam vinculados a Secretaria de Educação na data de 31 de dezembro de 2010, como “educador social”.

Em que pese a Lei 1.604/2011 denominar o atual cargo ocupado pelo apelante como Educador Social, o texto legal determinou que, para fins de elevação na classe, perceberia os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, fato omisso até então.

Posteriormente, o apelado promoveu nova alteração, publicando a Lei Complementar 185/2019, onde reenquadra de ofício todos os ocupantes do cargo de Educador Social que trata o artigo 20 da Lei n. 1.604/2011 para o de Professor, de modo que exercerão suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar n. 062/2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2o, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3o do art. 4o do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios – PCCS.

A referida Lei Complementar 185/2019 assim dispõe:

“Dispõe sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor e dá outras providências.

Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei no 1.604/2011, para o cargo de Professor.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2o O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar no 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2o, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3o do art. 4o do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3o Uma vez reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4o O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5o As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6o Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar no 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7o As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9o Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1o e §2o da Lei no 1.604/2011”.
Grifos Nossos.

Logo, percebe-se que em sua redação, a lei acima, trata expressamente dos percentuais de reajustes salariais dos Educadores Sociais reenquadrados à função original, no entanto, nada estabelece quanto ao pagamento retroativo das consequentes diferenças salariais.

Desta forma, ficou demonstrado que a apelante faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professora, de acordo com o §1o do art. 20 da Lei 1.604/2011, até o início da vigência da Lei Complementar no 185/2019, o que implica os de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como os reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, respeitada a prescrição quinquenal. O montante devido deve ser apurado em liquidação.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SINOP - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – EDUCADOR SOCIAL – ÍNDICES DOS PROFESSORES – EXTENSÃO -ART. 20, §1o, DA LEI No 1.604/2011 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei no 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010. Posteriormente, o artigo 20, §1o, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011”. Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar no 062/2011.

2. Sentença ratificada.

(N.U 1003386-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
EDUCADOR

SOCIAL
– APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES
– ARTIGO 20, §1o, DA LEI No 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei no 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município
de
Sinop
-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1o, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o
Educador

Social
em atuação
, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar no 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar no 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar no 185/2019.
(N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Quanto aos juros e correção, é certo que, em havendo atraso do pagamento pela Fazenda Pública, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.°113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – EFEITOS FINANCEIROS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ANTES DE 30 DIAS DO FALECIMENTO – ARTIGO 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90 – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E CONFIRMADA POR SENTENÇA JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois do falecimento do servidor.

2. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

3. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(N.U 1033938-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos
na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, até o início da vigência da Lei Complementar no 185/2019, referentes ao reenquadramento do apelante, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser observados quanto a incidência de juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023